Tribunal: TJSP
Processo: 2279615-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mogi das Cruzes - R. decisório determinando a suspensão do feito executivo, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, a teor da afetação dos Recursos Especiais no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) - Não cabimento - Decisão que não se encontra em consonância com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mogi das Cruzes - R. decisório determinando a suspensão do feito executivo, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, a teor da afetação dos Recursos Especiais no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) - Não cabimento - Decisão que não se encontra em consonância com o comando normativo previsto no artigo 1.037, II, do CPC - Pedido de citação da executada que deve ser apreciado e, tão somente em caso de se determinar o prévio recolhimento das custas postais para tal ato, é que deve ocorrer a suspensão do feito, nos termos do artigo 1.036, I, do CPC - Decisão reformada - Agravo provido, com determinação.